Tribunal: STJ
Processo: 0483885-47.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970046 - SP (2024/0483885-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUAN KEVEN CAMPOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP421019
LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO - SP466658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
NÃO

HABEAS
CORPUS
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se
o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
3. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício,
considerando que os fundamentos adotados no ato
judicial impugnado demonstram a adequada aplicação
do direito ao caso concreto.
4. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado
foram comprovadas por conjunto probatório sólido,
incluindo reconhecimento da vítima e testemunhas,
além de apreensão do celular roubado em posse do
agravante.
5. A incidência da majorante do emprego de arma de
fogo no roubo não depende de sua apreensão e perícia,
sendo suficiente a existência de outros elementos de
prova que evidenciem sua utilização, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
6. A condenação pelo crime de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor foi fundamentada em
Documento eletrônico VDA53266381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 629ee0af-576e-42bf-894f-43b85171b039

exame pericial que constatou a adulteração, sendo
inviável a revisão dessa conclusão na via mandamental.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
11/12/2025
17/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 629ee0af-576e-42bf-894f-43b85171b039

AgRg no HABEAS CORPUS No 970046 - SP (2024/0483885-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUAN KEVEN CAMPOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP421019
LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO - SP466658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
NÃO

HABEAS
CORPUS
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se
o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
3. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício,
considerando que os fundamentos adotados no ato
judicial impugnado demonstram a adequada aplicação
do direito ao caso concreto.
4. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado
foram comprovadas por conjunto probatório sólido,
incluindo reconhecimento da vítima e testemunhas,
além de apreensão do celular roubado em posse do
agravante.
5. A incidência da majorante do emprego de arma de
fogo no roubo não depende de sua apreensão e perícia,
sendo suficiente a existência de outros elementos de
prova que evidenciem sua utilização, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
6. A condenação pelo crime de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor foi fundamentada em
Documento eletrônico VDA52986281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: 5373031b-79cf-43cb-8b00-241fb0ed8d21

exame pericial que constatou a adulteração, sendo
inviável a revisão dessa conclusão na via mandamental.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN KEVEN CAMPOS
DA SILVA contra a decisão de fls. 227-231, que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples,
devido à suposta inexistência de arma de fogo, bem como o reconhecimento da
inexistência do crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que não houve emprego de
arma de fogo no crime de roubo. Sustenta que a arma utilizada era de brinquedo,
com suporte em vídeos e fotografias juntados aos autos. Informa que a arma não
foi apreendida e que a vítima não poderia distinguir se era verdadeira. Registra
que a compreensão equivocada sobre o uso de arma de fogo intensificou os
efeitos penais, após a Lei n. 13.964, de
que tornou o crime hediondo.
24/12/2019,
Argumenta que a condenação por adulteração de placa não se sustenta.
Defende que havia apenas sujeira de graxa, que confundiu números, e que não
houve perícia na motocicleta. Assevera que a correção desse ponto independe de
revolvimento de fatos e provas, pois “os próprios fatos já demonstram que não
houve adulteração”.
Expõe que poderia ter sido conhecido do
ou que ele
habeas corpus
fosse concedido de ofício, por se tratar de “grave erro” demonstrado pelos
documentos. Invoca, nesse contexto, a negativa de concessão de ofício na
decisão agravada por ausência de flagrante ilegalidade, tanto no ponto da
arma quanto no da adulteração.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do pleito ao colegiado e concessão da ordem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52986281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: 5373031b-79cf-43cb-8b00-241fb0ed8d21

VOTO
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que
art. 647
o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem
indicou expressamente os motivos para a solução adotada. No ponto (fls. 15-20):
A materialidade, como já visto, veio comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/08), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 14
/15), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/19) e pelo
laudo pericial do local dos fatos (fls. 313/327).
[...]
Apesar da negativa do Apelante e do esforço e dedicação
revelados pela defesa técnica, o conjunto probatório demonstrou,
com a segurança necessária, que os crimes narrados na denúncia
ocorreram e que ele foi um dos autores.
A vítima o reconheceu na fase policial e em juízo como o
assaltante que apareceu no local do crime pilotando uma moto, e
que fugiu levando o celular roubado. A testemunha Anderson
também o reconheceu, como o indivíduo que provocou a colusão
com o seu automóvel, o mesmo que a vítima do roubo
reconheceu, no local da colisão, como um dos autores do assalto.
E para arrematar, o celular roubado da vítima foi encontrado na
posse do Apelante, que, curiosamente, forneceu à vítima o número
do celular da namorada, para que ligasse para ela e pedisse ao
comparsa que devolvesse a moto roubada. Tão sólido se revelou o
conjunto probatório, que um ou outro desencontro apontado nos
depoimentos das testemunhas não tem força bastante para
desmerecê-lo. Tratou-se de roubo, porque a vítima foi gravemente
ameaçada. O crime se consumou, já que a vítima foi desapossada
Documento eletrônico VDA52986281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: 5373031b-79cf-43cb-8b00-241fb0ed8d21

dos pertences. Aliás, o capacete não foi recuperado. Inviável a
desclassificação do delito patrimonial para a forma tentada.
[...]
O Apelante e seu comparsa agiram animados do mesmo
propósito, cada um aderindo de forma consciente e voluntária à
conduta delituosa do outro, em inequívoco ajuste de vontades, e
fizeram uso de arma de fogo para intimidar a vítima, reduzindo-a à
completa incapacidade de resistência. Como a vítima vem
sustentando desde a fase policial que foi ameaçada com um
revólver, inverte-se o ônus da prova, de modo que a defesa passa
a ter o dever de demonstrar que o instrumento utilizado não era
arma verdadeira; que estivesse inoperante.
Enfim, destituído de eficácia vulnerante.
A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor também fica mantida. Embora o réu alegue que
desconhecia a adulteração da placa da moto, e que não foi o
autor, a testemunha José Augusto, que arrolou, veio a juízo e
assegurou que quando vendeu a moto ao réu a documentação
estava regular e a placa era original.
Nesse contexto, a propósito do disposto no
-A do CPP,
art. 647
verifico que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante
que permita a concessão da ordem de ofício, pois, analisados os
fundamentos adotados no ato judicial impugnado, constata-se a
adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a
ser reparado na materialidade e autoria dos fatos narrados.
No ponto, como bem assinalou o Ministério Público Federal, em
argumentos aqui acolhidos como razão de decidir (fls. 219-221):
3.1. No que concerne à pretensão de afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo, sob o pretexto de que a arma não foi
apreendida e periciada, não assiste razão à defesa, uma vez que
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863
/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a
perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do art.
157,§ 2o, inciso I, do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, REsp n. 2.126.290/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de13/6/2024.)
10/6/2024
No caso, a própria vítima firmou depoimento, tanto em sede
policial quanto em juízo, no sentido de que realizava entregas
quando foi abordado por dois indivíduos, um deles armado,
hipótese suficiente para atrair a incidência da mencionada
majorante, cabendo ressaltar que as próprias imagens juntadas
pela defesa apontam a presença da arma de fogo.
Documento eletrônico VDA52986281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: 5373031b-79cf-43cb-8b00-241fb0ed8d21

Ainda que a defesa alegue que se tratava de arma de brinquedo,
incumbia-lhe a demonstração de que o artefato não detinha
potencial lesivo, o que não foi feito, razão pela qual inviável o
afastamento da majorante.
[...]
3.2. Quanto à suposta inexistência do crime previsto no do art. 311
CP, igualmente não há como acolher a pretensão, já que,
contrariamente ao alegado pela defesa, “E não é correto, data
vênia, que não tenha sido apurada a materialidade no crime de
falso, porque o exame pericial constatou que “Trata-se do veículo
de placas EQS6964, do tipo motociclo, da marca Honda, do
modelo CG 150 Fan ESI, de cor preta. O sinal identificador do
veículo encontrava-se com uma espécie de graxa, adulterando-o
para a identificação EQS6864”. (e-STJ, fl. 56). Nesse cenário, para
rever tal conclusão, seria necessário o revolvimento de fatos e
provas, o que não se admite na via mandamental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/12/2025 17:27:08
Código de Controle do Documento: 5373031b-79cf-43cb-8b00-241fb0ed8d21

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 970.046 / SP
Número Registro: 2024/0483885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15036347120238260535 23492022023
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP421019
LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO - SP466658
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN KEVEN CAMPOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN KEVEN CAMPOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP421019
LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO - SP466658
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53242180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 36c8eb0c-7e58-472c-a3a4-a2ec89954328

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 36c8eb0c-7e58-472c-a3a4-a2ec89954328